Tribunal: TJSP
Processo: 2015650-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 920,37 e determinou o prosseguimento da execução no valor de R$ 55.734,93 – Os honorários devem recair sobre o proveito econômico obtido pela parte,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 920,37 e determinou o prosseguimento da execução no valor de R$ 55.734,93 – Os honorários devem recair sobre o proveito econômico obtido pela parte, sobre o valor da condenação ou, ainda, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, caput, CPC), o que não inclui custas e despesas processuais - Exequente que alega que os depósitos foram efetuados a título de garantia e não de pagamento – Pedido de condenação do executado no pagamento de multa e de honorários advocatícios - Não cabimento – Executado que efetuou dois depósito judiciais, sendo um do valor incontroverso e outro do valor controverso - Decisão mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015650-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante CLAIR
FINOTTI GUERRERO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015650-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30822
2
Agravo de Instrumento no 2015650-58.2020.8.26.0000
Agravante: Clair Finotti Guerrero
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato
Comarca: Adamantina 2a Vara Cível
Voto 30822
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

EXCESSO
DE
EXECUÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- Decisão agravada que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença para reconhecer o excesso
de execução no valor de R$ 920,37 e determinou o
prosseguimento da execução no valor de R$ 55.734,93
Os honorários devem recair sobre o proveito
econômico obtido pela parte, sobre o valor da
condenação ou, ainda, sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 2o, caput, CPC), o que não inclui
custas e despesas processuais - Exequente que alega
que os depósitos foram efetuados a título de garantia e
não de pagamento
Pedido de condenação do
executado no pagamento de multa e de honorários
advocatícios - Não cabimento Executado que efetuou
dois
depósito
judiciais,
sendo
um
do
valor
incontroverso e outro do valor controverso - Decisão
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra as decisões de fls. 1.429/1.432 e 1.444 que, nos
autos do cumprimento de sentença1 ajuizado por Clair Finotti
Guerrero em face de Banco Santander (Brasil) S/A, acolheu a
impugnação para reconhecer o excesso de execução no valor de R$
920,37 e determinou o prosseguimento da execução no valor de R$
1 Valor da causa: R$ 43.453,12, em março de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015650-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30822
3
55.734,93.
Recorre
a
agravante
buscando
a
reforma da decisão “condenando o executado ora agravado ao
pagamento das penas pecuniárias de multa e honorários advocatícios
de sucumbência nos termos do artigo 523 § 1o do Código de Processo
Civil, da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça no importe de
10% (dez por cento) cada sobre o valor total e atualizado da
execução. ”
Recebido e processado o recurso.
Na
contraminuta,
manifestou-se
o
agravado pelo não provimento do recurso, mantendo-se na íntegra a
decisão agravada.
É o relatório.
A agravante ingressou com ação de
prestação de contas2 (Processo no 1000629-83.2015.8.26.0081) em
face do agravado que, em segunda fase, declarou um saldo credor
em favor da autora no valor de R$ 35.147,48, atualizado até
30.06.2017.
A exequente iniciou o cumprimento
provisório de sentença (Processo no 0000736-42.2018.8.26.0081) e
requereu a intimação do executado para efetuar o pagamento da
quantia de R$ 43.453,12, sob pena de multa a ser fixada de 10% e
honorários advocatícios, no importe de 20%, nos termos dos artigos
520, §2o e 523, §1o, ambos do Código de Processo Civil.
O executado apresentou exceção de
não executividade, sendo deferido pelo D. Magistrado efeito
2 Valor da causa: R$ 10.000,00, em outubro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015650-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30822
4
suspensivo ao cumprimento de sentença.
Em 10.10.2018, a exequente informou
que foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo
executado e requereu o prosseguimento do feito com a intimação do
executado para o pagamento da importância de R$ 52.381,34
(cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e quatro
reais).
O
banco
executado
efetuou
dois
depósitos judiciais, nos valores de R$ 55.734,93 (valor incontroverso)
e R$ 920,37 (valor controverso) e apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença alegando excesso de execução. Afirma que
a exequente não aplicou o percentual de honorários somente sobre o
valor atualizado do débito declarado em sentença, mas sobre a soma
do débito com as despesas processuais.
A exequente manifestou-se sustentando
que a impugnação foi realizada mediante depósito judicial efetuado
em garantia e não em pagamento. Requer seja aplicada a pena de
multa e a condenação do executado ao pagamento de honorários
advocatícios, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo
Civil e da Súmula 517 do STJ.
Sobreveio a r. decisão agravada que
deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015650-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30822
5
O D. Magistrado analisou detidamente
os elementos dos autos concluindo pelo acolhimento da impugnação
ao cumprimento de sentença:
“A impugnação merece acolhida.
De fato, diante do trânsito em julgado do
Agravo em Recurso Especial, ficou mantida a condenação
do banco executado consoante os termos da sentença,
motivo pelo qual permanece o valor da condenação.
Por outro lado, razão não assiste ao
exequente ao postular a cobrança de 10% de honorários
sobre o valor da despesa processual. Evidentemente que os
honorários devem recair sobre o proveito econômico obtido
pela parte, sobre o valor da condenação ou, ainda, sobre o
valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, caput, CPC), o que
não inclui custas e despesas processuais.
Assim, uma vez que sobre o débito de
R$ 35.147,48 fixado em condenação (fl.1298) incidiram
honorários de 20% do valor da condenação conforme o
Acórdão proferido pelo E. TJSP (fl. 1366), imperioso acolher
os cálculos do exequente de fl. 1401, atualizados até abril de
2019, reconhecendo o crédito decorrente da condenação no
valor de R$ 54.317,42 e o ressarcimento das despesas
processuais no valor de R$ 1.417,51, totalizando R$
55.734,93, valor este incontroverso reconhecido pelo banco
executado e por ele depositado (fls. 1383 e 1386).
Via de consequência, reconheço o
excesso de execução no valor de R$ 920,37. Ante o exposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015650-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30822
6
ACOLHO a impugnação para reconhecer o excesso de
execução no valor de R$ 920,37 (novecentos e vinte reais e
trinta
e
sete
centavos)
e
DETERMINO
O
PROSSEGUIMENTO da execução no valor de R$ 55.734,93
(cinquenta e cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e
noventa e três centavos).
Manifeste-se o credor.
Int.”
A propósito, sobre o tema, segue
precedente deste Egrégio Tribunal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Verificado erro material no
julgamento do agravo de instrumento. Retificação que se faz
de
rigor.
Cumprimento
de
sentença
de
honorários
advocatícios sucumbenciais. Exequente que, em planilha,
incluiu na base de cálculo, honorários de perito e custas
processuais. Não observância ao título executivo judicial,
que condenou o vencido ao pagamento de 20% do valor da
condenação, apenas. Determinada a correção do cálculo dos
honorários
advocatícios,
com
exclusão
das
custas
processuais e dos honorários periciais da base de cálculo
dos
honorários
advocatícios.
Embargos
declaratórios
acolhidos, para dar provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ora embargante.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2125668-83.2019.8.26.0000; Relator: Ramon Mateo Júnior;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015650-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30822
7
de Registro: 06/12/2019).
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. decisão recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.

MARINO NETO
Relator